Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a prova dos autos é robusta quanto à autoria e à materialidade do crime de posse irregular de munições, e não havendo dúvidas de que as munições localizadas pela polícia eram de propriedade do apelante, tendo ele confirmado tal fato em juízo, sua conduta se amolda ao tipo descrito no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, o que inviabiliza o pleito absolutório por insuficiência de provas.

2. Não merece acolhida, no caso em análise, a tese de atipicidade da conduta de posse irregular de munição, porque apesar de terem sido localizadas apenas duas munições calibre .32, o réu possui diversas passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, inclusive homicídio e tráfico de drogas, tendo sido associado, próximo à data de sua prisão, com um delito de homicídio, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.

3. Inviável a absolvição quanto ao crime de desobediência, quando os policiais foram uníssonos em afirmar, em ambas as fases, que, no momento da abordagem do réu, solicitaram que ele saísse da casa em que estava abrigado, se identificando, porém ele insistiu em se esconder no banheiro da residência, tendo, tais fatos, sendo confirmados pelo próprio em sua confissão, sob a justificativa de que estaria com medo.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, em sua Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

5. Recurso conhecido e não provido.